Tribunal: TJMT
Processo: 1030330-17.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030330-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALDO DE ANGELIS SALZEDAS - CPF: 256.524.088-04 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS ASSOCIACOES PESTALOZZI DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.010.215/0001-72 (APELADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESLIGAMENTO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. MEROS DISSABORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, insurgindo-se o apelante exclusivamente quanto à ausência de condenação por danos morais e à concessão da gratuidade de justiça à entidade ré.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a comunicação de desligamento de residência inclusiva, posteriormente suspensa judicialmente, configura conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) saber se entidade filantrópica sem fins lucrativos faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal, elementos não configurados na espécie, uma vez que o procedimento de desligamento seguiu critérios técnicos fundamentados em relatórios multidisciplinares e nunca se concretizou efetivamente.
4. A comunicação de desligamento, embora tenha causado preocupação ao autor, foi revertida judicialmente antes de qualquer medida efetiva, caracterizando mero dissabor inerente à convivência institucional, insuficiente para configurar dano moral indenizável.
5. A concessão da gratuidade de justiça à entidade ré encontra respaldo na sua natureza jurídica de pessoa jurídica filantrópica sem fins lucrativos, cujas atividades assistenciais são desenvolvidas mediante convênios com o Poder Público, evidenciando-se a hipossuficiência financeira necessária à concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação cível desprovido.
Tese de julgamento:

"1. Não configura dano moral indenizável a comunicação de desligamento de residência inclusiva quando fundamentada em critérios técnicos e posteriormente suspensa judicialmente, caracterizando mero dissabor da vida em coletividade. 2. Entidade filantrópica sem fins lucrativos, cujas atividades assistenciais são desenvolvidas mediante convênios públicos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 98 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/05/2019; STJ, Súmula 481; TJ-MT, AC 10138172520238110003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ALDO DE ANGELIS SALZEDAS
em face da
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI DO ESTADO DE MATO GROSSO – FEAPEMAT
, objetivando a reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral, promovida pelo ora apelante.

A controvérsia central decorre do fato de que o autor,
c
adeirante e portador de paralisia cerebral, residente há mais de sete anos em Residência Inclusiva “Saber Cuidar”, foi informado sobre seu desligamento da instituição no prazo de 15 dias, o que teria ocorrido de forma abrupta e sem observância das formalidades legais, circunstância que ensejou a propositura da presente demanda.

Em sede de cognição sumária, foi concedida tutela de urgência para garantir sua permanência no local, medida posteriormente confirmada na sentença de mérito (Id. 302857863), que determinou à requerida a abstenção de desligar o autor da residência até que fosse apresentada alternativa habitacional adequada às suas necessidades, em articulação com a rede de serviços socioassistenciais, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, limitada a 20 dias-multa.

Entretanto, o pedido de indenização por danos morais foi indeferido, ao fundamento de que a situação não ultrapassaria os limites dos aborrecimentos normais da vida em sociedade, e que o desligamento, embora preocupante, foi neutralizado com a liminar concedida.

A sentença também deferiu o benefício da justiça gratuita à entidade requerida, reconhecendo sua condição de entidade filantrópica sem fins lucrativos.

Insurge-se o autor/apelante,
ALDO DE ANGELIS SALZEDAS
(Id. 302857864), requerendo a reforma da sentença nos seguintes pontos para reconhecer o direito à
indenização por danos morais
, diante da gravidade da conduta da apelada, e ante a alegação de que a comunicação do seu desligamento ocorreu de forma desumana, injustificada e ilegal, sem observância do devido processo legal, especialmente do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que a única razão pela qual não ficou em situação de rua foi a concessão da liminar, destacando que o desligamento ocorreu sem justa causa e por motivos discriminatórios, dado que a instituição teria passado a priorizar residentes com autismo em detrimento de pessoas com paralisia cerebral.

Em suas palavras,
“o recorrente foi discriminado e alijado por conta de sua deficiência física dentro da residência inclusiva, tão somente por haver outros usuários com demais condições atípicas”.
Aduz que a ré preferia
“lidar com usuários AUTISTAS em detrimento de usuário com PARALISIA CEREBRAL”.

Para embasar suas alegações, invoca jurisprudência relativa à responsabilidade civil por condutas discriminatórias e ao dever de reparação por danos morais decorrentes de exclusão indevida de pessoas com deficiência, pleiteando a fixação de valor indenizatório compatível com a gravidade do ato.

O apelante questiona, ainda, o deferimento do benefício da justiça gratuita à parte requerida, afirmando que não foram apresentados elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Sustenta que a gratuidade da justiça não pode ser presumida em favor de pessoa jurídica, ainda que filantrópica, sem comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os custos do processo.

Conclui requerendo a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais e para revogar a gratuidade de justiça concedida à entidade.

Em contrarrazões, a parte apelada,
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI DO ESTADO DE MATO GROSSO – FEAPEMAT
(Id. 302857866), sustenta, inicialmente, que o desligamento do apelante foi comunicado previamente, com prazos de 30 e 90 dias, e que em momento algum houve execução da medida, respeitando-se o que foi determinado em juízo.

Argumenta que a decisão de desligamento decorreu de critérios técnicos, especialmente diante da autonomia funcional do autor, que possui formação universitária, MBA, recebe benefício de prestação continuada (BPC/LOAS) e bolsa de estágio, e conta com mobilidade por meio de cadeira motorizada fornecida por órgão público.

Afirma que a permanência do apelante na instituição era tecnicamente inviável, em razão de condutas reiteradas de indisciplina e agressividade, como desacato a funcionários, atos libidinosos, aliciamento de outros acolhidos, saídas não autorizadas e perturbações da ordem interna.

Aduz, ainda, que não houve ato ilícito, constrangimento ou discriminação, mas sim decisão pautada no interesse coletivo dos demais acolhidos, muitos em condição de maior fragilidade. Destaca que a medida foi anulada pela tutela de urgência, o que neutralizou quaisquer efeitos negativos ao apelante.

Requer, então, o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários de sucumbência para 20%.

A Procuradoria de Justiça (Id. 313732375), por meio do parecer do ilustre Procurador Wagner Cezar Fachone, opinou pelo não provimento do recurso, por entender que o acervo probatório não evidencia conduta ilícita da instituição, a situação enfrentada pelo autor não se reveste de gravidade suficiente a configurar abalo moral indenizável, trata-se de conflito institucional, relacionado a dificuldades de convivência, e não de violação de direito subjetivo individual com repercussão na esfera extrapatrimonial e a sentença encontra-se adequadamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico, inexistindo elementos que justifiquem sua reforma.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
apelação cível
interposto por
ALDO DE ANGELIS SALZEDAS
em face da
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI DO ESTADO DE MATO GROSSO – FEAPEMAT
, objetivando a reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral, promovida pelo ora apelante.

Insurge-se o apelante contra a sentença, exclusivamente quanto à ausência de condenação por danos morais e à concessão da gratuidade de justiça à parte ré.

O recurso é tempestivo e as condições de procedibilidade estão presente, ao que passo à análise.

Sustenta o apelante que a comunicação de seu desligamento da residência inclusiva foi feita de forma abrupta e ilegal, sem observância do contraditório, e que a tentativa de remoção imediata, sem alternativa habitacional, lhe teria causado dano moral de natureza grave, justificando reparação pecuniária. Alega ainda que a motivação da ré para o desligamento teria sido discriminatória, na medida em que priorizaria residentes com autismo em detrimento de pessoas com paralisia cerebral.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”. O art. 927, por sua vez, dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Portanto, para que se reconheça o direito à indenização por danos morais, exige-se a comprovação cumulativa dos três elementos da responsabilidade civil subjetiva: conduta ilícita, dano e nexo causal.

No caso concreto, não restou caracterizada conduta ilícita por parte da apelada. Ao contrário, os elementos dos autos evidenciam que o apelante foi devidamente notificado sobre a intenção de desligamento, com antecedência razoável, conforme documentos e relatórios institucionais constantes dos autos. Saliente-se, ainda, que o desligamento nunca se concretizou, tendo sido suspenso por ordem judicial liminarmente concedida e posteriormente confirmada na sentença.

O procedimento de desligamento estava sendo conduzido com base em critérios técnicos, a partir de relatórios da equipe multidisciplinar da instituição, que apontaram a autonomia do autor, sua capacidade funcional preservada, além de reiteradas condutas incompatíveis com a vida coletiva, como agressões verbais, atos libidinosos com outros acolhidos, desrespeito às regras internas e perturbações à convivência.

O próprio parecer do Ministério Público (Id: 313732375) reconheceu a existência de elementos técnicos que justificariam o desligamento progressivo, desde que acompanhado por equipe especializada e mediante apresentação de alternativa habitacional.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado no sentido de que os mero aborrecimentos da vida em sociedade não configuram, por si, dano moral indenizável. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ.1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ . 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes .2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1450347 MA 2019/0042080-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - MERO DISSABOR - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há dano moral indenizável, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte. Logo, a ação indevida do presente caso, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10138172520238110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (destaquei)

Na hipótese dos autos, a comunicação de desligamento, mesmo que tenha causado preocupação ao autor, foi revertida judicialmente antes de qualquer medida efetiva, o que mitigou os efeitos negativos da situação. O Juízo de “
a quo
” foi preciso ao reconhecer que os fatos não extrapolaram a esfera dos dissabores comuns à convivência institucional, não se evidenciando abalo moral de natureza indenizável.

Dessa forma, não demonstrado qualquer ato ilícito, tampouco lesão extrapatrimonial relevante, é inviável o acolhimento do pedido indenizatório.

O apelante requer, ainda, a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à apelada, sustentando a ausência de demonstração da hipossuficiência financeira.

Contudo, a sentença reconheceu expressamente a natureza jurídica da apelada como entidade filantrópica sem fins lucrativos, cujas atividades são desenvolvidas mediante convênios com o Poder Público e voltadas à promoção de assistência social a pessoas com deficiência, o que justifica a concessão da benesse, nos termos do art. 98 do CPC.

A jurisprudência tem admitido, em caráter excepcional, a concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica de direito privado, desde que demonstrada sua incapacidade financeira, o que, na hipótese, restou suficientemente evidenciado pelos autos e reconhecido pelo Juízo de Origem.

A propósito, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA . COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão: 2 . A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante, ao apresentar documentos financeiros que demonstram prejuízo operacional significativo, faz jus ao benefício da justiça gratuita. III. Razões de decidir: 3.
A concessão da justiça gratuita para pessoa jurídica exige a comprovação de incapacidade financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 481) . 4. Os documentos apresentados, incluindo balanço patrimonial e demonstração de resultados, indicam prejuízo de quase R$ 200.000,00 no exercício de 2023, o que é suficiente para comprovar a hipossuficiência. 5 . A decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade poderia inviabilizar o acesso à Justiça, sendo necessária sua reforma
. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo de Instrumento provido . Tese de julgamento: “
A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais faz jus à concessão da justiça gratuita
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV; CPC/2015, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10200691920248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024) (destaquei)

Não houve impugnação válida ou elementos capazes de afastar essa conclusão, motivo pelo qual o desprovimento do recurso, em consonância com o parecer ministerial do id. 313732375 é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

recurso de apelação interposto por ALDO DE ANGELIS SALZEDAS
, mantendo-se
integralmente a sentença proferida
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícos arbitrados em desfavor do apelante em 5% (cinco por cento) sobre o percentual já estabelecido na sentença recorrida, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025